Tribunal: TJDFT
Processo: 0743437-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743437-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETE LOPES SHALDERS, VITORIA SHALDERS RODRIGUES AGRAVADO: ISIS CASTELLI TELES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Margarete Lopes Shalders e Vitória Shalders Rodrigues contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravada (proc. no 0719729-07.2021.8.07.0020, ID no 212874056). 2. As agravantes alegam, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defendem que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Afirmam que a agravada não deveria fazer jus ao Bolsa Família, pois a sua situação financeira não condiz com a realidade do programa, motivo pelo qual deve ser mantida a penhora integral dos valores localizados na sua conta bancária (R$ 650,00). 5. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para manter a penhora integral dos valores localizados nas contas bancárias de titularidade da agravada. 6. As agravantes não providenciaram o preparo, mas informam que são beneficiárias da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 11. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 12. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 13. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 16. A agravada recebe Bolsa Família, conforme esclarecido na origem. A análise dos requisitos inerentes ao programa não compete a esta Relatoria, mas, pelos critérios de aparência adotados para outras situações jurídicas, esse benefício não é compatível com moradores de um condomínio de alto padrão como o que mora a agravada. 17. O Poder Judiciário não pode ignorar a enormidade de fraudes existentes nos programas de transferência de renda para pessoas vulneráveis. Havendo indícios, é o caso de remessa ao Ministério Público para dar o encaminhamento cabível. Aplica-se o art. 40 do CPP. 18. A agravada é médica veterinária e, como dito, reside em área nobre de Brasília. Há elementos documentais indicativos de um padrão de vida que não condiz com a necessidade de receber auxílio do Governo Federal ou Distrital. 19. Nesse cenário, a manutenção da penhora sobre os valores integrais localizados na sua conta bancária, permitirá às credoras receber parte do que lhes é devido e preservará a subsistência digna da devedora, pois não conseguiu demonstrar em sua impugnação que a medida constritiva poderá, de algum modo, interferir na sua subsistência ou de sua família (ID no 207270029, págs. 1-6. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 21. Defiro o efeito suspensivo ativo para que seja mantida a penhora de todos os valores localizados na conta bancária de titularidade da agravada, incluindo o benefício referente ao Bolsa Família (R$ 650,00). 22. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Encaminhe-se cópia integral do Agravo de Instrumento e dos seus anexos ao Ministério Público para as providências que entender cabíveis (CPP, art. 40). 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO